Tribunal: TJSP
Processo: 1072367-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação monitória. Despesas hospitalares. Sentença de rejeição dos embargos e de procedência da inicial. Serviços efetivamente prestados. Inviabilidade de apresentação de orçamento prévio de gastos, pois os tratamentos são realizados de acordo com a avaliação médica executada no momento do atendimento e a resposta clínica da paciente, inviável prever quais valores seriam necessários no momento em

Ementa:
Ação monitória. Despesas hospitalares. Sentença de rejeição dos embargos e de procedência da inicial. Serviços efetivamente prestados. Inviabilidade de apresentação de orçamento prévio de gastos, pois os tratamentos são realizados de acordo com a avaliação médica executada no momento do atendimento e a resposta clínica da paciente, inviável prever quais valores seriam necessários no momento em que realizada a internação. Estado de perigo não caracterizado na hipótese, demonstrada a efetiva escolha pela instituição hospitalar, contratada confessadamente pela via particular. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41205
Registro: 2020.0000946659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072367-38.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ISABELA OVANDO GALDIERI VEIGA e SERGIO GALDIERI, é apelado
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41205
APELAÇÃO No 1072367-38.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
APELANTES: ISABELA OVANDO GALDIERI VEIGA E OUTRO
APELADO: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
V O T O No 41206
Ação monitória. Despesas hospitalares. Sentença de
rejeição dos embargos e de procedência da inicial. Serviços
efetivamente prestados. Inviabilidade de apresentação de
orçamento prévio de gastos, pois os tratamentos são
realizados de acordo com a avaliação médica executada no
momento do atendimento e a resposta clínica da paciente,
inviável prever quais valores seriam necessários no
momento em que realizada a internação. Estado de perigo
não caracterizado na hipótese, demonstrada a efetiva
escolha
pela
instituição
hospitalar,
contratada
confessadamente pela via particular. Sentença mantida.
Apelo improvido.
1. Apelam os réus embargantes da r. sentença que
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial
da ação monitória, constituído o título executivo judicial. Pretendem os
apelantes a aplicação do CDC em razão do alegado desequilíbrio
econômico proveniente do contrato de prestação de serviços firmado entre
as partes e da violação a seus direitos pela ausência de apresentação de
orçamento prévio, visando à reforma da sentença. Recurso tempestivo,
preparado e regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41205
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido, razão não
assiste aos apelantes.
A subsunção do caso às normas do CDC não afasta a
procedência do pedido inicial, eis que a prova documental acostada à inicial
deixa inequívoca a efetiva prestação dos serviços (contrato, nota fiscal e
identificação dos valores), contratados confessadamente sob o regime
particular.
Irrelevante a inexistência de prévia discriminação de
todos os valores envolvidos no curso do tratamento dispensado à paciente,
pois estes são realizados de acordo com a avaliação médica executada no
momento do atendimento e a resposta clínica da paciente, inviável prever
quais valores seriam necessários no momento em que realizada a
internação.
Não houve caracterização do alegado estado de perigo
na hipótese. Com efeito, como bem observado monocraticamente, a
residência da corré, paciente, bem como de seu pai, responsável pela
internação, estavam em distância de aproximadamente 15 e 7 quilômetros
de distância do hospital, existentes muitos outros nosocômios mais
próximos de seus endereços, quer da rede particular, quer da rede pública
já que afirmam que não estavam preparados para arcar com os custos dos
serviços prestados pelo autor.
Tal fato demonstra de modo claro a efetiva escolha
pela instituição autora para fins de tratamento à paciente, inafastável assim
a responsabilidade pelo pagamento devido.
Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial devida para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11o, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41205
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator